Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.o 1005638-61.2018.8.11.0041
APELANTE: RAQUEL SOUZA ALVES INFANTINO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
Compulsando os autos verifico que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida, nos autos da “Ação de Cobrança n. 1005638-61.2018.8.11.004”, conforme ID 21941450.
Isto posto, determino que seja RETIFICADA a autuação.
Após volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora